Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. REJEITADAS. MÉRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
2. Inexistindo resultado útil no provimento de ponto recorrido está ausente o interesse de agir, impondo o não conhecimento da questão específica.
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá estritamente quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença.
4. Tendo havido a juntada de documentos suficientes para demonstrar o direito do autor, além da observância dos demais requisitos previstos nos artigos 319 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
5.1. É o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.”
6. Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação quando o título judicial objeto do cumprimento forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, a depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva.
8. As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados, especialmente quando pendente de trânsito em julgado decisão judicial sobre o caso.
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida.